Tribunal: STF
Processo: RHC 82576
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
 PENAL.
              PENA:  FIXAÇÃO E REGIME DE CUMPRIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO.
 "HABEAS
CORPUS".
1.          O tema relativo à fixação da pena, com relação ao mesmo
 paciente e no mesmo
processo criminal, já foi objeto de consideração, pelo Superior
 Tribunal de Justiça, em outro
"Habeas Corpus", e por esta Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
, no Recurso
Ordinário em "Habeas Corpus" nº 80.389-0-PR.
            E o Recurso foi, então, improvido, inclusive quanto a esse
 ponto.
2.         Sendo assim, o presente Recurso Ordinário não pode ser
 conhecido, nessa
parte, pois reitera alegações já repelidas por esta Turma, no referido
 RHC nº 80.389.
3.        Já no que tange à alegada falta de fundamentação da sentença
 de 1º grau, na
parte em que decidiu pelo cumprimento da pena, em regime integralmente
 fechado, o
recurso é de  ser conhecido, mas improvido, pois tal julgado está
 satisfatoriamente
fundamentado, no mesmo contexto já referido.
          No ponto, tem inteira aplicação ao caso o decidido, por esta
 Primeira Turma, no
RHC nº 64.970.
4.       Recurso ordinário conhecido, em parte, mas, nessa parte,
 improvido.